Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do CPC) uma vez que, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato de compra e venda de veículo posto “sub judice”, em razão da falta de entrega do bem pela revendedora, revela-se prudente a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário c/c abstenção de inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, até que se conclua a instrução probatória.

2. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o “quantum” estabelecido para eventual descumprimento não é excessivo, revelando-se suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.

3. A fixação de astreintes encontra suporte legal, e sua concretização depende da atitude da parte: se permanecer inerte, recalcitrante, pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial a tempo e modo, nada desembolsará.

4. Recurso conhecido e não provido.